Tribunal: TJDFT
Processo: 0735811-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735811-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL BARROS PEREIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de RAFAEL BARROS PEREIRA, em face de decisão proferida pelo NAC – Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Narra que o paciente foi preso em flagrante em 24/08/2025, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva). Por ocasião da audiência de custódia, o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No entanto, mesmo tendo o órgão acusador requerido a estipulação de medidas alternativas, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Fundamenta que a Constituição Federal de 1988 assegura a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, devendo o magistrado manter-se equidistante das partes, a fim de assegurar a imparcialidade. Discorre que em que pese a Lei no 11.340/2006 permitir, em seu art. 20, a decretação de ofício da prisão preventiva, o c. Superior Tribunal de Justiça sufragou, por meio do enunciado da Súmula no 676, o entendimento de que, “em razão da Lei no 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.” Cita precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal e do c. STJ nesse sentido. Sustenta que ainda que o referido entendimento não seja acatado, cuida-se de conduta praticada sem violência ou grave ameaça, e se trata de acusado com condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, razão pela qual entende pela desproporcionalidade da medida constritiva. Pugna, ao final, pela concessão liminar da ordem, com o relaxamento da prisão da prisão decretada de ofício; ou a revogação da prisão preventiva, diante de suas condições favoráveis, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, por se tratar de questão controversa no âmbito da doutrina e jurisprudência. Por oportuno, cito a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (id. 75500385, fls. 45/51): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Ressalto que a conversão do flagrante em preventiva, após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas, não configura atuação de ofício, sendo certo que o artigo 20 da Lei no 11.340/06 não foi revogado pelo advento da Lei no 13.964/2019, ante o critério da especialidade. Aliás, esse é o entendimento da Nota Técnica no 05 do E. TJDFT. Nesse sentido, cita-se: HABEAS CORPUS. ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO. ENFERMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL.PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. II - Segundo recente entendimento jurisprudencial externado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RHC no 234974, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado", podendo, portanto, o magistrado eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso. III - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, na companhia de terceira pessoa, subtraiu o carro da vítima mediante o emprego de faca e arma de fogo, além de ter tentado fugir da equipe policial, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar a ordem pública. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1855894, 07142525820248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). (...) A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 639/2025 (ID 247330296); Ocorrência Policial no 5.878/2025 (ID 247330307); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de descumprimento de medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha. Consta que policiais militares foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva no endereço localizado na QR 1031, Conjunto 08, Casa 01, Samambaia/DF, em que um indivíduo havia adentrado em zona de exclusão e que fora passado o aviso da tornozeleira eletrônica. Chegando ao local, confirmaram que a medida protetiva foi deferida em favor de ADELI MARIA LOUZEIRO BARROS, a qual não compareceu à delegacia de polícia por estar chorando nervosa. Questionado, RAFAEL confirmou ter conhecimento das medidas protetivas, porém, resolveu permanecer no local porque “não tinha para onde ir”. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise dos autos, observo que o custodiado passou pelo NAC e tomou conhecimento das medidas protetivas em 23.08.2025, conforme autos do processo no 0713755-80.2025.8.07.0009. Ou seja, em menos de 01 (um) dia, descumpriu as medidas protetivas, violando a zona de exclusão da monitoração eletrônica, o que evidencia o total menosprezo do custodiado com as ordens judiciais, sendo, portanto, um indivíduo representa verdadeiro perigo à integridade física e psicológica da mulher. O crime é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.” De início, não parece ter razão o impetrante quanto às alegações de que seria vedado a prisão de ofício por parte da autoridade judiciária, pois embora a questão seja controvertida, há entendimento no sentido de que não há se falar em prisão ex officio quando o representante ministerial requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive em julgados do c. STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. 1. Ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nesses casos não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. A medida cautelar foi devidamente fundamentada, pois destacou-se a gravidade concreta do crime, porque se trata de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), além da reincidência e a fuga do réu do local dos fatos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 193.035/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (grifo nosso). (...) 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. (...) 11. Recurso não provido. (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.) (grifo nosso). Cabe destacar que a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC foi proferida na data de ontem (25/08/2025), ocasião em que a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, ao considerar a periculosidade do paciente. Ao que interessa ao caso concreto, certo é que, neste momento, não se evidencia qualquer flagrante ilegalidade que justifique a imediata intervenção desta Relatoria, uma vez que em razão do tempo exíguo entre a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, até o presente momento, sequer houve manifestação do representante do Ministério Público em primeira instância acerca da custódia cautelar do paciente. Por outro lado, os fatos atribuídos ao paciente, em tese, são aptos a justificar a sua prisão preventiva, não tendo a decisão versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Nesse sentido, deve ser mencionado que o paciente foi preso em flagrante em circunstâncias que denotam a sua periculosidade. Conforme descrito no auto de prisão em flagrante (id. 75500385, fls. 5/9), ele já estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, que o impedia de adentrar na casa de seus pais, e, mesmo tendo ciência de que não poderia ir ao local, desobedeceu a ordem judicial, alegando que realizou tal ato porque não tinha local para ir. Em razão de tal fato, policiais militares verificaram que o réu havia ultrapassado a zona de exclusão de sua tornozeleira eletrônica e foram até o local, prendendo-o em flagrante. Ressalte-se que, conforme descrito na decisão mencionada, o paciente passou pelo Núcleo de Audiência de Custódia para tomar conhecimento das medidas protetivas, em 23/08/2025 (autos no 0713755-80.2025.8.07.0009), e mesmo ciente das medidas as descumpriu logo em seguida, o que demonstra o seu descaso com a Justiça. Destaque-se ainda que, nos termos dos elementos indicativos na comunicação de ocorrência policial no 5.831/2025 (id. 75500385, fls. 27/31), o paciente teve o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu desfavor por ter ameaçado gravemente a sua genitora, ao afirmar que iria “cortar o seu pescoço”, em razão dela supostamente ter jogado fora substâncias entorpecentes pertencentes a ele. Vê-se, assim, que as condutas supostamente praticadas sugerem, ao menos em uma análise superficial, a adequação da medida excepcional para se garantir a ordem pública, até mesmo diante da necessidade da preservação da integridade física e psicológica dos genitores do paciente. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão preventiva. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, até porque as descumpriu recentemente. Deste modo, não há motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração destes fundamentos no julgamento do mérito deste writ. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora